Tribunal: TJDFT
Processo: 0712963-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À CAUÇÃO OFERECIDA PELO EXEQUENTE E AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. OFERTA DE SEGURO PARA GARANTIA DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.
2. Não há omissão no julgado ao conhecer apenas em parte o agravo de instrumento, pois as matérias não conhecidas representam questões ainda não apreciadas pelo Juízo do cumprimento de sentença originário, de modo que a apreciação nessa sede recursal representaria inadmissível supressão de instância.
2.1. Conforme destacado nos fundamentos do acórdão embargado, com amparo na legislação processual e na jurisprudência deste Tribunal de Justiça: "A interposição de agravo de instrumento não transfere para instância ad quem a competência para processamento e julgamento do processo originário, estando o recurso limitado pelo conteúdo da decisão agravada".
3. Os pressupostos para o conhecimento da matéria tratada em sede de agravo de instrumento devem ser apresentados pelo recorrente na peça recursal e não há previsão legal de apresentação de emenda às razões recursais, de modo que o não conhecimento pelo acórdão recorrido de matéria inovadora, dissociada da decisão agravada, não viola o princípio da não surpresa.
4. Também não se verifica omissão ou contradição quanto à manutenção da incidência do art. 523, § 1o, do CPC, pois o acórdão embargado é claro e expresso ao firmar o entendimento de que o seguro garantia não se confunde com adimplemento voluntário da obrigação, pois não permite levantamento pelo credor caso presente as hipóteses legais ou haja prestação de caução idônea, de modo que tal garantia não inibe a incidência da multa do art. 523, § 1o, do CPC e dos honorários advocatícios do cumprimento provisório de sentença
5. Se a embargantes não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Embargos de declaração desprovidos.